Tribunal: TJMT
Processo: 1014446-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RAI no 1014446-13.2020.8.11.0000
Vistos etc.
In casu, de se destacar que a simples declaração ou relação de dívidas, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídas de quaisquer valores comprobatórios.
Para tanto, imprescindível que os recorrentes tragam para os autos documentos tais como: holerites, carteiras de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda na íntegra ou extratos bancários semestrais, todos atualizados.
Destarte, intimem-se os agravantes para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora